Tribunal: TJDFT
Processo: 0774544-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO. AUSENTE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AUTORA E RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e os pedidos formulado em sede de pedido contrapostos. Em suas razões, a parte recorrente alega que desempenhou as funções de corretor na intermediação da locação de propriedade do recorrido. Afirma que o contrato entre as partes foi feito de forma verbal e que a relação jurídica entre as partes está provada nos autos. Sustenta a existência de danos morais, pois foi exposta a tratativas prejudicais com uma empresa, que aguardava a entrega do imóvel com urgência para alojamento de 40 trabalhadores, além de ressaltar a perda de tempo útil e que se sentiu abalada e enganada.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a efetiva intermediação pela autora de locação de imóvel de propriedade da parte ré e se a situação posta nos autos enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 722 do CC, “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não estando vinculada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a outra um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”.
5. Neste contexto, a corretagem demanda a existência, ainda que informal, de ajuste entre as partes quanto ao serviço de intermediação, no qual são estipulados os termos do acordo e o corretor passa a atuar de maneira diligente e prudente e a prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca do negócio (art. 723 do Código Civil).
6. No caso, apesar dos esforços argumentativos da recorrente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tinha autorização do réu, proprietário do imóvel, para intermediar a locação. Além disso, não restou comprovado nos autos a existência da formalização do contrato de locação do imóvel, ônus que incumbia à parte autora, ora recorrente (art. 373, I, do CPC).
7. Da análise do conjunto-probatório, verifica-se que o contrato de locação juntado pela autora, apesar de indicar o réu como locador e indicar taxa de administração a favor da autora, não está assinado por nenhuma das partes do contrato, de modo que não é hábil a comprovar a existência de relação jurídica entre autora e réu. Ainda, os comprovantes de pagamentos, em sua maioria, demonstram transações realizadas por pessoa estranha à lide e o comprovante de Id 73236313 se refere à pagamento feito pela autora ao réu, no valor de R$ 4.200,00, o que reforça a tese do réu de que os valores eram pagos à autora e que não eram repassados, na sua integralidade a ele, uma vez que o suposto contrato indica o valor do aluguel em R$ 5.000,00.
8. Para configuração do dano moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação tratada nos autos não configura dano moral in re ipsa, exigindo, assim, conforme art. 186 do Código Civil, a comprovação do ato ilícito, nexo causal e do efetivo dano, o que não ocorreu. Portanto, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.